Tribunal: TJSP
Processo: 1014136-20.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1014136-20.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, são
embargados LEO THEODORO BORGHOFF D’AZEVEDO e MARCIA
HAMBURGER BORGHOFF D’AZEVEDO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1014136-20.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Omint Serviços de Saude Ltda
Embargdos: Leo Theodoro Borghoff D’azevedo e Marcia Hamburger Borghoff
D’azevedo
(Voto no 23.811)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL -
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC
EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
391/399, que negou provimento aos recursos.
Em síntese, alega a operadora de planos de saúde,
ora embargante, haver omissões e erro material no
acórdão.
Contrarrazões às fls. 08/13.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
Inocorre
o
erro
material
apontado
pela
embargante.
Com efeito, o acórdão foi incisivo ao concluir que o
reajuste das mensalidades por mudança de faixa etária
revelou-se em desacordo com o entendimento do STJ firmado
em sede de Recurso Repetitivo (Tese 952), considerando o
contrato de plano de saúde individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Conforme ficou decidido no julgamento dos recursos o
reajuste por mudança de faixa etária deveria ter seguido
o disposto na Resolução 63/2003 da ANS.
A embargante, ao seu turno, alegou a ocorrência de
erro material porque entendeu aplicável à espécie a
Resolução 6/1998 do CONSU, o que não se admite.
De outro lado, sustentou haver omissão porque não
divulgado o índice de reajuste para o contrato dos
embargados.
Sem razão, todavia!
Com efeito, o julgamento foi suficientemente claro
ao concluir pela aplicação da Resolução 63/2003 no que
toca ao reajuste das mensalidades.
Disso decorre não haver omissões e erro material no
acórdão. Nessa senda, em regra, não cabem embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos
vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica